Tribunal: TJBA
Processo: 8012299-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012299-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): EMILIA MOREIRA BELO AGRAVADO: JESSYKA SANTOS GALVAO REIS Advogado(s): MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, LEONARDO MIRANDA EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NO REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS ATÉ REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Intermedium S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de mutuária, determinando que a instituição financeira proceda ao registro do financiamento na matrícula do imóvel e autorizando o depósito judicial das parcelas até a devida regularização, com abstenção de cobranças ou negativação. A agravada adquiriu imóvel mediante financiamento bancário, já iniciando o pagamento das parcelas, porém o banco não procedeu ao registro do financiamento, impossibilitando a liberação do valor ao vendedor e a tomada de posse pela compradora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se procede a alegação da instituição financeira de que o atraso no registro do financiamento imobiliário decorre de falhas atribuíveis ao cartório de registro de imóveis, e não à sua conduta, afastando assim sua responsabilidade pela demora na regularização do contrato e justificando a reforma da decisão que autorizou o depósito judicial das parcelas. III. Razões de decidir 3. A obrigação de proceder ao registro do financiamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis constitui parte essencial da contraprestação devida pela instituição financeira, não sendo razoável transferir tal responsabilidade ou suas consequências para o consumidor, mormente quando este já tenha iniciado o adimplemento de sua parte na avença. 4. As alegações do agravante acerca de eventuais atrasos decorrentes de falhas do cartório ou documentação incompleta não se sustentam diante do conjunto probatório, considerando que a agravada entregou todos os documentos solicitados em apenas três dias, demonstrando diligência e celeridade em seu proceder. 5. A relação entre o cartório e o banco configura caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, não podendo ser oposta como excludente de responsabilidade perante o consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 6. Seria desarrazoado permitir que a agravada continue adimplindo contrato de financiamento cujo objeto sequer pode ser utilizado em razão da não conclusão do registro, por motivos alheios à sua vontade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do atraso no registro do financiamento imobiliário, não se eximindo de responsabilidade por alegadas falhas do cartório de registro. 2. O depósito judicial das parcelas do financiamento até a regularização do registro constitui medida proporcional e adequada à proteção do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 07011741520208070007, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.08.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 10041543520158260320, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 15.08.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.